Tribunal: TJDFT
Processo: 0735741-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735741-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIENE ASSIS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Distrito Federal contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 40604212) que recebeu o agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Em suas razões recursais (ID 40908883), o Distrito Federal alega que a decisão de recebimento do agravo padece de omissão e de obscuridade, pois não apreciou pedido expresso e fundamentado de efeito suspensivo. Requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos para sanar os vícios indicados, com efeitos infringentes. É o relatório. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material. No caso, constata-se omissão quanto à análise do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, por existir vício a ser sanado, conheço e acolho os embargos de declaração, motivo pelo qual passa-se à análise da tutela de urgência recursal. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido por Eliene Assis Santos, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (ID 139197445 do processo n. 0707494-14.2021.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 40572582), o agravante sustenta que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo n. 000805-28.1993.8.07.0001 proposto pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília (SindSaúde) no qual foi determinada à Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituição de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária. Relata que o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília (SindSaúde) ingressou com execução coletiva que foi embargada pelo agravante. Afirma que, nos embargos à execução em comento, suscitou a prescrição, a necessidade de deduzir os valores pagos administrativamente, bem como a limitação temporal. Assevera que a prescrição supramencionada foi afastada pelo magistrado e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, mas que interpôs Recurso Especial contra o respectivo acórdão, o qual ficou retido nos autos. Aduz que, em razão dos argumentos trazidos nos embargos à execução coletiva, foi realizada perícia judicial homologada judicialmente. Afirma que a agravada, no curso da execução coletiva e assim como outros substituídos, ingressou com requerimento individual de cumprimento de sentença na execução coletiva. Informa que o juízo no qual se processa a execução coletiva determinou o desentranhamento das petições em comento para que fossem distribuídas em apartado, de forma autônoma e aleatória, motivo por que a agravada propôs a ação originária. Ressalta que os embargos à execução coletiva foram rejeitados, mas que a sentença foi reformada diante do reconhecimento da limitação temporal suscitada, no sentido de que o termo final a ser observado na quantificação da obrigação deve corresponder à data de início da vigência da Lei n. 8.688/1993, aos 21/7/1993, com o acréscimo de noventa (90) dias decorrentes do princípio da anterioridade nonagesimal. Argumenta que, ao contrário do que entende o Juízo de origem, para o reconhecimento da limitação temporal no cumprimento de sentença não era necessário que a matéria tivesse sido invocada na ação de conhecimento. Alega que o dispositivo da sentença e do acórdão não podem ser dissociados da sua fundamentação, que analisou a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/1991. Assevera que o título judicial transitado em julgado não reconheceu o direito à alíquota de seis por cento (6%) eternamente, mas sim que não era possível a cobrança de alíquota superior com fundamento no art. 9o da Lei n. 8.162/1991 em decorrência da inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Sustenta que o reconhecimento da limitação temporal não configura ofensa à coisa julgada, pois se trata de relação de trato sucessivo, em que os efeitos da coisa julgada não se prolongam indefinidamente no tempo, nos termos do art. 505, I, do CPC. Discorre que a decisão exequenda não garantiu aos substituídos o congelamento da alíquota de desconto previdenciário ante novas alterações legislativas e que o limite temporal do cálculo é a entrada em vigor da Lei n. 8.688/1993, que serviu de fundamento para a aplicação das alíquotas de nove por cento (9%) a doze por cento (12%). Transcreve julgados em abono às suas teses. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento do excesso de execução, considerando-se o montante apurado no laudo pericial complementar produzido nos embargos à execução apresentados na ação coletiva, na forma da planilha apresentada pelo Distrito Federal com a impugnação, que contempla a limitação temporal. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do estatuto processual civil estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passa-se, então, à análise desses requisitos no caso. A controvérsia recursal, portanto, cinge-se a analisar a possibilidade de limitação temporal dos valores a serem restituídos à exequente, ora agravada, pelo Distrito Federal. Em relação à probabilidade do direito da parte agravante, vale ressaltar que o exame do alcance do título judicial recomenda análise aprofundada das decisões proferidas na fase de conhecimento, a ser realizada sob o crivo do contraditório, o que se revela inviável nesta fase processual. Por outro lado, não se constata risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para justificar atribuição de efeito suspensivo ao agravo, já que a decisão recorrida estabeleceu expressamente que a expedição de requisições de pagamento ocorrerá quando preclusas as oportunidades de impugnar o referido pronunciamento judicial. Ante o exposto, o pedido liminar deve ser indeferido, de modo que as matérias trazidas nas razões recursais sejam analisadas com a profundidade necessária quando do julgamento definitivo do recurso por esta 2a Turma Cível. 3. Com esses fundamentos, conheço dos embargos de declaração para, sanando a omissão da decisão embargada, conhecer e indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora